Tribunal: TJSP
Processo: 1010877-39.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Responsabilidade civil. Descontos de mensalidade associativa de benefício previdenciário. Relação jurídica não comprovada. Devolução em dobro dos valores irregularmente debitados. Ré que não comprovou a autenticidade ou existência de assinatura lançada em ficha de inscrição. Contexto e multiplicidade de ações envolvendo idêntica parte que denotam a prática de fraude. Precedentes. Dano moral in re

Ementa:
Responsabilidade civil. Descontos de mensalidade associativa de benefício previdenciário. Relação jurídica não comprovada. Devolução em dobro dos valores irregularmente debitados. Ré que não comprovou a autenticidade ou existência de assinatura lançada em ficha de inscrição. Contexto e multiplicidade de ações envolvendo idêntica parte que denotam a prática de fraude. Precedentes. Dano moral in re ipsa. Indenização minorada para R$ 5.000,00. Precedentes destas Egrégia Corte e Colenda Câmara. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.